Tribunal: STF
Processo: RE 1497386
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário — com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional —, em face de acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal de Justiça local, está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento Natureza tributária do crédito que impõe regime diverso aos acessórios (atualização monetária e juros de mora). Não incidência das ADIs 4.357 e 4.425, e, consequentemente, não incidência do prescrito no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, e também do RE 870.947/SE (tema 810 do STF). Aplicação do CTN(art. 161 e 167) para a incidência dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado. Correção monetária segundo os critérios utilizados para a atualização dos créditos tributários Necessidade, ademais, de, por isonomia, anotar que a soma da correção monetária e juros não poderá, mês a mês, ultrapassar a taxa SELIC. Tese firmada pelo STJ no tema 905. Ponto esclarecido, com o saneamento da omissão. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para esclarecimentos.



    Na sequência esse entendimento foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo.



    No apelo excepcional, o recorrente alega que o acórdão recorrido decidiu em desconformidade com o julgamento final do Tema 810/RG, ao determinar a repetição de indébito tributário com índice de correção monetária diverso do IPCA-E. Assevera que nos presentes autos a atualização monetária deve ocorrer pelo IPCA-E no período entre a retenção e o trânsito em julgado, com incidência apenas SELIC, como índice de correção monetária e juros de mora, apenas a partir do trânsito em julgado.



    Requer a reforma do acórdão para que a restituição dos valores ocorra com aplicação do IPCA-E desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado, como índice de atualização monetária, excluindo a UFESP.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença quanto à restituição do indébito, condenando o recorrente a restituir à parte recorrida os valores recolhidos indevidamente a título de IPVA, corrigidos monetariamente, a partir de cada desconto indevido, até o trânsito em julgado, conforme a UFESP, respeitado, a cada mês, o teto da SELIC; acrescidos de juros moratórios, a partir do trânsito, conforme a taxa SELIC, que abrange, além desses juros a correção monetária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    E, em relação à correção monetária, deve haver equiparação com os critérios que a própria ré utiliza para a atualização de seus créditos tributários. 



    Por isso, no caso, a correção monetária, desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado, será segundo os mesmos critérios de atualização pelo qual a Fazenda Pública Estadual corrige os seus créditos tributários, que é a UFESP Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, mas sempre respeitado o teto da taxa SELIC, que, mesmo nessas hipóteses, não se pode ultrapassar, conforme os vastos precedentes desta Câmara. 



    Em outros termos, essa correção monetária é pela UFESP, e não pelo IPCA-E (inaplicável no caso), e pode ser inferior à SELIC (que, a rigor, faz às vezes da atuação e dos juros), mas não a pode superar. Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito e, por equivalência ou regra de isonomia, conforme a taxa SELIC, que abrange, além desses juros a correção monetária, em cada mês; e, para a correção monetária, devida a partir de cada desconto indevido, até o trânsito em julgado, o cálculo será conforme a UFESP, respeitado, a cada mês, o teto da SELIC.



    Em resumo: os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado e, por equivalência ou regra de isonomia, conforme a taxa SELIC, que abrange, além desses juros a correção monetária, em cada mês; e, para a correção monetária, devida a partir de cada desconto indevido, até o trânsito em julgado, o cálculo será conforme a UFESP, respeitado, a cada mês, o teto da SELIC.



    A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Nos presentes autos, observo que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic na correção monetária da condenação imposta ao Estado recorrente. Não merece acolhida a alegação de que a aplicação da Taxa Selic deveria ter lugar apenas após o trânsito em julgado.



    Para além disso, acerca da alegação que deveria ser afastado o índice de correção monetária conforme a UFESP, o Plenário do Supremo — ao apreciar o ARE 1.216.078, piloto do Tema n. 1062/RG — assentou a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    (ARE 1.216.078, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1062/RG, DJe de 26 de setembro de 2019)



    Por fim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional como fundamento para interposição do apelo extremo, uma vez que não houve, na origem, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente